Tribunal: TJBA
Processo: 8005858-43.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005858-43.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE FARIAS DE RESENDE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO.

INAPTIDÃO DOS GENITORES PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARENTAL. SITUAÇÃO DE RISCO. PROVADA A COMPLETA NEGLIGÊNCIA COM QUE FORAM TRATADOS OS FILHOS PELOS GENITORES E O ESTADO DE ABANDONO A QUE FORAM RELEGADOS, CONFIGURADA ESTÁ A SITUAÇÃO GRAVE DE RISCO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
que se impõe
. RECURSO DESPROVIDO.

A prefacial arguida de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa não merece acolhimento, tendo em vista que devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em
violação aos
referidos
direitos constitucionais,
uma vez que
a recorrente fora intimada dos atos processuais e devidamente assistida pela Defensoria Pública ao longo do trâmite processual. Preliminar rejeitada.

In specie,
os documentos carreados aos fólios demostram a triste situação pessoal dos genitores e a total inaptidão para atender os filhos nas suas necessidades básicas.

Verifica-se, que
a
recorrente apresenta histórico de
mendicância em companhia dos seus filhos, utilizando-se desses para pedir esmolas, bem como comportamento vacilante quanto a própria vontade de tê-los sob sua guarda, justificando a sua atitude na ausência de condições de criá-los.

Além disso, consta informações de que os menores, quando acolhidos pelo Conselho Tutelar e encaminhados a Pastoral do Menor do Município de Alagoinhas, encontravam-se com aparência descuidada, dentes estragados, carentes de atenção e afeto, o que demonstra, com clareza solar, que estavam sendo negligenciados por seus genitores.

In specie, a apelante não demonstrou
condições de exercer o poder familiar sobre os filhos
menores Janclieton e Samuel
, ficando claro nos autos que
estes
foram tratados com absoluto desinteresse e negligência, sem receber os cuidados mínimos, ficando relegados a uma condição de abandono, com clara situação de risco.

Ademais, descabe
que
se aguarde indefinidamente que os genitores reúnam condições necessárias para desempenhar os deveres de cuidado e proteção dos infantes, especialmente
quando já exaustivamente demonstrada
a conduta de desídia
da apelante
para com a prole.

Assim, a destituição do poder familiar se mostra necessária para que os infantes
,
já inseridos em família substituta,

venha
m
a se desenvolver de forma saudável e ter uma vida com um mínimo de dignidade.

Vistos, relatados e discu
tidos os autos n.
8005858-43.2023.8.05.0004
, em que figuram, como
parte
apelante,
MARIA JOSÉ FARIAS DE REZENDE
,
e, como
parte
apelad
a
,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo
, na esteira do voto da Relatora.